Tribunal: TJES
Processo: 0026737-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026737-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA GORETI VOLKERS VAZ DA SILVA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO SUBSIDIÁRIA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por particulares contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada pelo Município de Vitória, condenando os réus a regularizarem construção irregular realizada em cobertura residencial e, na impossibilidade, determinando a demolição das áreas não passíveis de regularização. A obra foi executada sem licenciamento prévio, resultando em autuações administrativas. Os réus alegaram regularidade da construção e impugnaram a decisão por cerceamento de defesa e desproporcionalidade da ordem de demolição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral anteriormente deferida; (ii) definir se a ordem de regularização da obra, com demolição subsidiária, é proporcional e está adequadamente fundamentada em prova pericial válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A arguição de cerceamento de defesa foi corretamente suscitada em preliminar de apelação, não estando preclusa, pois o agravo de instrumento anteriormente interposto contra o indeferimento da prova oral não foi conhecido por ausência de cabimento, sem julgamento do mérito.

4. A produção de prova oral foi validamente indeferida com fundamento no art. 370 do CPC, diante da suficiência do laudo pericial para a formação do convencimento judicial, tratando-se de matéria técnica urbanística e edilícia.

5. A prova técnica elaborada por perito imparcial foi clara ao apontar o desvirtuamento do alvará de reforma e as áreas que necessitam de regularização, sendo idônea e não infirmada por provas em sentido contrário, razão pela qual foi corretamente prestigiada pelo juízo.

6. A sentença respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao impor, como obrigação principal, a regularização da construção e, apenas de forma subsidiária, a demolição das áreas não regularizáveis, conferindo aos réus oportunidade de conformar o imóvel à legalidade urbanística.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral não se sustenta quando a controvérsia é de natureza técnica e já está suficientemente esclarecida por laudo pericial idôneo.

2. É válida a imposição judicial de obrigação de regularização de construção irregular, com demolição subsidiária das partes não regularizáveis, quando observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, § 1º, e 1.015; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência expressa no acórdão analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA GORETI VOLKERS VAZ DA SILVA e DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA
em face da r. Sentença (ID 15086758) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos da "Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Regularização de Construção c/c Demolitória" ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A r. Sentença julgou procedente a pretensão autoral para condenar os réus a procederem com a regularização da obra executada em seu imóvel e, na impossibilidade, determinou a demolição integral ou parcial das partes não regularizáveis.

Em suas razões recursais (ID 15086760), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral, a qual havia sido previamente deferida. No mérito, defendem a reforma do julgado, alegando inconsistências no laudo pericial e a desproporcionalidade da ordem de demolição.

O Município Apelado, em contrarrazões (ID 15086765), pugna pela manutenção da sentença, rechaçando a tese de cerceamento de defesa ao argumento de que a matéria estaria preclusa, e defendendo a validade do laudo pericial e a proporcionalidade da decisão.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 09 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA GORETI VOLKERS VAZ DA SILVA e DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA
em face da r. Sentença (ID 15086758) proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória/ES, nos autos da "Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Regularização de Construção c/c Demolitória" ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
.

A r. Sentença julgou procedente a pretensão autoral para condenar os réus a procederem com a regularização da obra executada em seu imóvel e, na impossibilidade, determinou a demolição integral ou parcial das partes não regularizáveis.

Em suas razões recursais (ID 15086760), os apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova oral, a qual havia sido previamente deferida. No mérito, defendem a reforma do julgado, alegando inconsistências no laudo pericial e a desproporcionalidade da ordem de demolição.

O Município Apelado, em contrarrazões (ID 15086765), pugna pela manutenção da sentença, rechaçando a tese de cerceamento de defesa ao argumento de que a matéria estaria preclusa, e defendendo a validade do laudo pericial e a proporcionalidade da decisão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se, na origem, de "Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Regularização de Construção c/c Demolitória das Partes não Regularizáveis" , ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
MARIA GORETI VOLKERS VAZ DA SILVA e DENERVAL LUIZ VAZ DA SILVA
.

Narra o ente municipal que os réus, ora apelantes, foram responsáveis pela execução de obra irregular no apartamento de cobertura de nº 701, do Edifício Cote D'Azur, Torre Cannes, localizado na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, nesta Capital. A irregularidade consistiu na realização de construção sem o devido licenciamento prévio.

Consta dos autos que, após fiscalização, a municipalidade lavrou diversas ações fiscais, incluindo Auto de Intimação para apresentação de licença (nº 339750/2011), Auto de Embargo (nº 181632/2011) e Autos de Infração. Informa, ainda, que, em virtude do desrespeito ao embargo, foi emitido novo Auto de Infração no ano de 2012 (nº 28588/2012).

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação, defendendo a regularidade da obra executada.

Durante a instrução processual, foi produzido Laudo Pericial , que concluiu ter havido "desvirtuamento de alvará para pequenas reformas" e apontou as áreas que necessitam de regularização, afirmando, ao final, que a obra pode ser regularizada. Pedidos de realização de nova perícia e de produção de prova oral foram indeferidos pelo juízo de piso.

Ao final, sobreveio a r. Sentença (ID 15086758), que julgou procedente a pretensão autoral para condenar os réus a procederem com a regularização da obra junto ao Município, determinando, de forma subsidiária, a demolição integral ou parcial das partes que não se mostrarem passíveis de regularização.

Inconformados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

A tese central dos apelantes é a de que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova oral anteriormente deferida, teria violado os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando
cerceamento de defesa
.

Inicialmente, cumpre afastar o argumento do Município Apelado de que a matéria estaria preclusa. Os apelantes, de fato, interpuseram Agravo de Instrumento (nº 5007068-77.2024.8.08.0000) contra a decisão interlocutória que indeferiu a produção de provas. Contudo, conforme se depreende da decisão monocrática anexa (ID 10694229), o referido recurso não foi conhecido por
ausência de cabimento
, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Tratou-se, portanto, de um juízo de inadmissibilidade, que não apreciou o mérito da controvérsia sobre a necessidade ou não da prova. A própria decisão ressalva que as matérias não recorríveis por agravo de instrumento não são atingidas pela preclusão, devendo ser arguidas em preliminar de apelação. Assim, os apelantes agiram de forma processualmente adequada, e a preliminar merece ser conhecida e analisada em seu mérito.

Contudo, no mérito, não vislumbro a ocorrência do alegado cerceamento de defesa.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, na forma do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da aplicação do princípio do livre convencimento motivado.

No caso em tela, a controvérsia é de natureza
eminentemente técnica
. O cerne da questão reside em aferir se a obra executada pelos apelantes desrespeitou as normas urbanísticas e edilícias do Município e se seria passível de regularização. Tais questões foram devida e exaustivamente elucidadas pelo Laudo Pericial produzido nos autos, prova técnica por excelência e adequada à natureza dos fatos.

A decisão que indeferiu a produção da prova oral (ID 15086750) foi devidamente fundamentada, consignando o MM. Juiz que a prova oral teria "baixo valor probatório para o esclarecimento do mérito" e sua produção "somente retardaria a marcha processual".

De fato, a oitiva de testemunhas para comprovar a data de utilização de materiais de construção, embora pudesse trazer elementos indiciários, não teria o condão de se sobrepor à prova técnica já produzida nem aos documentos fiscais emitidos pelo Poder Público, que atestaram a irregularidade e o desrespeito a embargos administrativos.

Havendo nos autos elementos probatórios robustos e suficientes para formar a convicção do julgador, o indeferimento de outras provas não configura cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Superada a questão preliminar, passo à análise do
mérito recursal
.

Os apelantes impugnam o laudo pericial, alegando que o expert teria desconsiderado notas fiscais que comprovariam a conclusão da obra no ano de 2011.

Sem razão, contudo. O laudo pericial foi elaborado por profissional imparcial e de confiança do Juízo, que analisou a situação fática do imóvel e a documentação pertinente. A r. Sentença se baseou em suas conclusões, destacando que o perito apontou o "desvirtuamento de alvará para pequenas reformas" e identificou as "áreas alteradas que necessitam de regularização".

O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos presentes nos autos, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Entretanto, para afastar as conclusões de um perito, seria necessária a existência de prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso. A simples discordância da parte com as conclusões técnicas, desacompanhada de elementos probatórios consistentes que as infirmem, não é suficiente para invalidar o trabalho pericial.

Dessa forma, a valoração da prova feita pelo juízo de primeiro grau, que esteve mais próximo da sua produção, deve ser prestigiada.

Por fim, argumentam os apelantes que a ordem de demolição seria desproporcional, uma vez que a própria perícia atestou a possibilidade de regularização da obra.

O argumento não prospera. A leitura atenta do dispositivo da sentença revela que a decisão foi proferida em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A condenação principal é uma
obrigação de fazer
, qual seja, "procederem com a regularização da obra objeto destes autos junto ao Município de Vitória". A demolição não foi imposta de forma primária ou imediata. Pelo contrário, foi estabelecida como uma
medida subsidiária e condicional
, a ser aplicada
somente
"caso não seja possível a regularização de alguma parte da obra em questão".

Tal comando judicial é justo e equilibrado. Ele prioriza a adequação do imóvel à legalidade, conferindo aos infratores a oportunidade de sanar as irregularidades. Apenas na hipótese de a regularização se mostrar faticamente ou juridicamente inviável é que a medida mais gravosa – e necessária para a restauração da ordem urbanística – será implementada. Não há, portanto, qualquer desproporcionalidade a ser corrigida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar